Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706107-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA FREIRE, KATIA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JORGE FERNANDO MAGALHAES DA SILVA, ERICKA INAJARA MOTA DE CASTRO MAGALHAES DESPACHO Em atenção à determinação constante da parte final da decisão de ID 33066610, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou para efetuar o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora